Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-59.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUXÍLIO- ACIDENTE. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.
1. Comprovada a redução parcial para o trabalho do segurado decorrente de acidente de trabalho, faz jus o empregado ao recebimento do auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, a partir da data da cessação do auxílio-doença acidentário.
2. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza previdenciária, sujeitam-se ao INPC/IBGE para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3. Reexame necessário conhecido, apelação do réu parcialmente conhecida e, no mérito, parcialmente providos.